Tribunal: TJMT
Processo: 0003016-43.2010.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003016-43.2010.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATIAS INACIO EICH TEN CATEN - CPF: 284.336.290-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROVAS SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM -
PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO – INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E ATOS DE CAUTELA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“[...] A ausência de pagamento, aliada à conduta do acusado em avaliar previamente os objetos de acordo com a respectiva medida, indica a cautela em averiguar o preço de mercado da coisa, o que, além de afastar qualquer indício de ciência da natureza ilícita da coisa, afasta, inclusive, a conduta culposa prevista no art. 180, §3o do Código Penal.”
(
Conrado Machado Simão, juiz de Direito
)

“O dolo subjetivo do delito de
receptação
deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal. Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em
condenação
, razão pela qual é incabível a pretensão
ministerial
de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de
receptação
.”
(N.U 0045099-88.2017.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.6.2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003016-43.2010.8.11.0029 - COMARCA DE CANARANA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

MATIAS INACIO EICH TEN CATEN

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Canarana, nos autos de ação penal (Código 25206), que absolveu o apelado MATIAS INACIO EICH TEN CATEN por receptação qualificada –

art. 180, § 1o
,
do CP (ID 94963505).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar a receptação
.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 94963507).

MATIAS INACIO EICH TEN CATEN
pugna pelo desprovimento (ID. 94963512).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Receptação. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Pleito pela condenação pelo crime de receptação. Possibilidade. Conjunto probatório apto a demonstrar ciência da procedência ilícita dares. Palavra dos policiais. Pelo provimento do apelo ministerial.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID. 99954996)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021